Tribunal: TJSP
Processo: 1014223-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa Selic com amortização no próprio parcelamento. Possibilidade.
I. Acréscimos financeiros. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, no qual foi reconhecida, pelo C. Órgão Especial desta Corte, a inconstitucionalidade da expressão

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa Selic com amortização no próprio parcelamento. Possibilidade.
I. Acréscimos financeiros. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, no qual foi reconhecida, pelo C. Órgão Especial desta Corte, a inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao praticado no mercado", constante do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09, referente aos encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito.
II. Adequação à taxa Selic. Confissão de dívida que não inibe o questionamento de aspectos jurídicos da obrigação tributária. Entendimento consolidado pelo STJ, em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
III. Imputação de eventuais valores pagos a maior nas parcelas vincendas. Admissibilidade. Precedentes do TJSP.
IV. Acolhimento da pretensão de reforma, tão somente para determinar que o recálculo das parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal.
V. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.